Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706650-23.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JEANINE MARIA FELFILI EMBARGADO: SIEL SOC INSTALADORA DE EQUIP ELET E ELETRONICOS LTDA, EDWARD HIROSHI AMAGASAKI, LUCIA YAEKO YAMAGUTI NAKAMOTOME D E C I S Ã O 1. O Espólio de Jeanine Maria Felfili, ora embargante, requer (ID 25204416) a retirada do presente feito da pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, com início em 12/5/21 (ID 24888011). Sustenta que a apelação interposta pela ora embargante foi desprovida por maioria de votos. Aduz ter sido informado de que o Des. Hector Valverde se encontra em gozo de licença médica, o que impossibilitará a sua participação na sessão e poderá “acarretar sérios prejuízos ao julgamento dos embargos, uma vez que, em caso de divergência, deverá ser observado o rito do art. 942 do CPC/15”. Alega que “eventual substituição do desembargador não seria suficiente para mitigar os prejuízos – e até mesmo sanar eventual nulidade –, uma vez que os embargos de declaração possuem caráter integrativo e, via de regra, devem ser apreciados por quem proferiu a decisão objeto da insurgência”. Assim, requer a retirada do feito de pauta de julgamento até o retorno do apontado Desembargador ao quórum de votação. 2. Sem razão o embargante. O § 1a do art. 1.024 do CPC/15, bem como o § 2o do art. 267 do Regimento Interno deste e. TJDFT somente preveem que “o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente”. Ou seja, inexiste norma processual e/ou regimental determinando a suspensão do julgamento de embargos de declaração por motivo de afastamento de magistrado que, na condição de vogal, participou do quórum de votação do julgamento da apelação. Ademais, o eminente Des. Hector Valverde encontra-se afastado por motivo de licença médica ainda sem previsão de retorno. Portanto, o acolhimento do pedido da embargante violaria o princípio da razoável duração do processo. 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de retirada do feito da pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, que ocorrerá no período 12/5 até 19/5/21. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora